Tribunal: STF
Processo: Rcl 86967
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Maria de Lourdes de Amaral dos Santos contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no Processo 2016988-91.2025.8.26.0000, por suposta violação a dispositivos da Constituição Federal.



    A reclamante relata que:



    [...] o acórdão reclamado incorreu em manifesta violação à autoridade das decisões desta Corte Superior e ao disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, que assegura o direito fundamental à gratuidade da justiça a toda pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos. 



    No caso concreto, a Reclamante demonstrou de forma cabal e documental sua momentânea impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem grave comprometimento de sua atividade empresarial. Foram apresentados balanços, demonstrativos de resultados e outros documentos contábeis que evidenciam a fragilidade financeira temporária da empresa, fruto de cenário econômico adverso e da retração do setor em que atua. 



    Não obstante essa comprovação, o acórdão reclamado indeferiu o benefício da justiça gratuita de forma arbitrária e dissociada do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, em observância à Constituição Federal e à principiologia do acesso à justiça, firmou jurisprudência no sentido de que as pessoas jurídicas com fins lucrativos também podem ser beneficiárias da gratuidade, desde que comprovada a dificuldade financeira.



    [...]



    Trata-se, portanto, de entendimento pacífico e vinculante, cuja observância é imperativa para a preservação da autoridade desta Corte e da segurança jurídica. Ao afastar a aplicação dessa orientação sem qualquer fundamentação idônea, o Tribunal de origem violou frontalmente o artigo 98 do CPC e os princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF) e da isonomia processual (art. 5º, caput, CF). (Documento 1, p. 7).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    3. No mérito, o total acolhimento da Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a violação à autoridade das decisões deste Superior Tribunal de Justiça e ao artigo 98 do Código de Processo Civil, com a consequente: 



    a) reforma do acórdão reclamado, determinando-se o deferimento da gratuidade da justiça à Reclamante; 



    b) reconhecimento da validade e suficiência da documentação contábil e financeira apresentada como prova da momentânea hipossuficiência econômica (documento 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser extinta, como será explicitado. 



    Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que instruísse corretamente a reclamação (documento 4), com a comprovação do recolhimento das custas e com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme determina o art. 321 do Código de Processo Civil – CPC.



    Em 14/11/2025, a Secretaria Judiciária certificou que, “até o dia 13/11/2025, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 05/11/2025” (documento 5).



    O preparo e a devida instrução da inicial constituem requisitos objetivos cuja inobservância inviabiliza o processamento regular da reclamação, a considerar o teor do art. 485, IV, do CPC, que assim estabelece:



    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 



    [...]



    IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    No mesmo sentido: Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, Rcl 81.572/RS, DJe 26/8/2025, todas da minha relatoria. 



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator